Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, e § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUTIÇA. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Segundo o Código de Processo Civil (art. 833, § 2o) a regra geral da impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
2. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade, sendo que em situações excepcionais a penhora pode alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, devendo ser preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua família.
3. Deve-se analisar a situação em cada caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo a penhora de parte dos vencimentos do devedor, de forma a garantir a satisfação da dívida do credor, bem como preservar o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família, em conformidade com os princípios segundo os quais a execução processar-se-á em benefício do credor, porém, desenvolvida pelo modo menos gravoso para o executado.
4. No presente caso, quanto ao percentual da constrição dos proventos do devedor, diante dos elementos informativos concretos acerca de sua capacidade financeira, tenho que a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos mensais do devedor/agravado, até a quitação da dívida, não comprometerá a manutenção do seu sustento e de sua família.
5. Registro que o agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, momento em que poderia demonstrar que a penhora teria o potencial de comprometer sua subsistência, todavia, quedou-se inerte. Tal conduta permite levar à conclusão de que a constrição de parte do salário do agravado, para a quitação gradativa da dívida, não prejudicará substancialmente a sua subsistência e de sua família.
6. Agravo de instrumento provido.